Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer (envio de boletos). Descumprimento por mais de três anos. Fixação de multa cominatória. Majoração. Possibilidade. Art. 536, §1o, do cpc. Caráter coercitivo. Prazo de 48 horas para cumprimento. Razoabilidade ante a inércia prolongada. Enriquecimento sem causa não configurado. Recalcitrância do devedor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação do banco para cumprir obrigação de fazer em 48 horas, sob pena de majoração da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da razoabilidade do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação e da legalidade da majoração da multa cominatória diante do prolongado descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença que determinou o envio dos boletos transitou em julgado há mais de três anos, evidenciando a inércia injustificada do banco em cumprir a obrigação.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e seu valor deve ser suficientemente elevado para atingir tal finalidade.

5. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação não se mostra exíguo ou desarrazoado diante do extenso lapso temporal já decorrido desde a prolação da sentença, não podendo o banco se beneficiar da própria torpeza para postergar indefinidamente o cumprimento da decisão.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 536, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.914.521/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer
”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1001744-34.2017.8.11.0002) ajuizada contra o recorrente por VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA, acolheu os declaratórios opostos pela autora para determinar a intimação do réu/apelante para que cumpra a obrigação de fazer, “
especificamente o envio dos boletos de financiamento à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa cominatória
” (cf. Id. no 270153891).

O apelante sustenta que “
não se opõe a realizar o determinado na r. sentença, entretanto, são necessários inúmeros procedimentos internos e complexos para realizar o cumprimento do determinado
”, de modo que, “
necessário que seja disponibilizado prazo razoável para que o banco realize o cumprimento integral do determinado
”; assevera que, “
o valor multa cominada é elevadíssimo, configurando o enriquecimento sem causa do autor, razão pela qual, prudente e justa a sua exclusão ou, caso não seja este o vosso entendimento, o que se admite por amor ao debate, a sua redução
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, “
revogando a multa imposta, e determinando dilação do prazo para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”, subsidiariamente, “
a estipulação de um teto para o cumprimento da obrigação
” (cf. Id. no 270153896).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 270153901).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a intimação do Banco/apelante para que cumpra a obrigação de fazer no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa cominatória fixada pela sentença original, a saber, R$ 250,00 por dia, limitada a 30 dias.

A principal insurgência recursal dá-se contra o exíguo prazo concedido pela sentença para o cumprimento da obrigação, isto é, 48 horas.

Pois bem.

A sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, a saber, “
enviar à autora os boletos para pagamento do financiamento
” (cf. Id. no 84299502), transitou em julgado em 29.11.2021, ou seja, há mais de 3 anos.

Ora, o Banco/apelante descumpre a determinação judicial há quase 42 meses, de modo que não é crível que neste período todo não tenha tido tempo hábil a proceder com os alegados “
inúmeros procedimentos internos e complexos para realizar o cumprimento do determinado
” (sic – cf. Id. no 270153896 – pág 4).

Cumpre ressaltar que a multa cominatória original (R$ 250,00 por dia limitado a 30 dias-multa) foi corretamente aplicada com fundamento no art. 536, §1°, do CPC, tendo natureza coercitiva e não punitiva, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial.

Nesta construção lógica, tem-se que, mesmo com a aplicação da referida multa, o Banco/apelante descumpriu com sua obrigação, de modo que sua majoração encontra respaldo na recalcitrância do banco em descumprir a obrigação por longo período, não havendo que se falar em abusividade ou excesso.

Ademais, o prazo de 48 horas estabelecido não pode ser considerado exíguo ou desarrazoado, diante do lapso temporal já transcorrido desde a prolação da sentença, sendo certo que a instituição financeira não pode se beneficiar da própria torpeza para postergar indefinidamente o cumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o pressuposto do valor da
multa cominatória
é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de
compelir
o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
” (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022), de modo que a multa cominatória deve ser majorada quando o valor inicialmente arbitrado não se mostra suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo inviável a sua redução diante de resistência reiterada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025